Tribunal: STM
Processo: 7000524-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PECULATO-DESVIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ PARA JULGAR EX-MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Superior Tribunal Militar, em decisão no IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, firmou a tese de que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. In casu, o réu cometeu o crime na condição de Cabo da Marinha, em conformidade com a tese jurídica deste Tribunal. Preliminar, apresentada pela DPU, de incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho Permanente de Justiça para julgar o acusado rejeitada. Decisão por unanimidade.
É inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Preliminar de aplicação de acordo de não persecução penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
O militar que, aproveitando-se de sua função de comprador do Departamento de Segurança do CIAA, solicita e desvia em benefício próprio valores da Administração Pública para compra de rádios transceptores, por duas vezes, e para instalação de cobertura galvanizada em área da Unidade Militar comete crimes de peculato-desvio, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Autoria e materialidade confirmadas por provas documentais e testemunhas civis e militares.
O ressarcimento do dano é previsto na Lei Castrense como hipótese de extinção da punibilidade ou de causa especial de diminuição da pena apenas em relação ao crime de peculato culposo. No caso em apreço, houve a prática dolosa do delito, sendo inaplicável a pretensão defensiva de afastar a conduta criminal pelo ressarcimento parcial do dano durante a Ação Penal.
O delito de peculato tutela a moralidade administrativa, sendo o aspecto patrimonial objeto secundário de proteção, o que afasta, por si só, a incidência do princípio da bagatela. No mesmo sentido, é inaceitável a pretensão de afastar o disposto no art. 303, § 1º, do CPM, uma vez que os valores desviados superam vinte vezes o salário mínimo vigente em 2019, fixado pelo Decreto nº 9.661/19.
Inexiste nos autos qualquer arcabouço probante apto a ensejar a presença dos elementos caracterizadores das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O ônus de demonstrar as situações ensejadoras das pretendidas excludentes é da Defesa e elas não foram apresentadas.
Não há que se falar na desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita simples. Os tipos penais contidos no art. 248 e no art. 303, ambos do CPM, não se confundem. A apropriação indébita simples é desamparada da condição de agente público e, por isso, revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já o peculato é calcado na quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a administração pública, o que se harmoniza com os elementos coligidos no feito.
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000524-79.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO JOSÉ ALCÂNTARA PEREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR EX-MILITARES E ACERCA DA
APLICAÇÃO DO ANPP. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONSERVANDO ÍNTEGROS OS
ALICERCES DA SENTENÇA "A QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000524-79.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO JOSÉ ALCÂNTARA PEREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303,
CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO
ART.
71
DO
CÓDIGO
PENAL.
PECULATO-DESVIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ PARA
JULGAR
EX-MILITARES.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Superior Tribunal Militar, em decisão no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, firmou a tese de que “Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas”. In casu, o réu cometeu o crime na condição de Cabo da
Marinha, em conformidade com a tese jurídica deste Tribunal.
Preliminar, apresentada pela DPU, de incompetência da Justiça Militar
da União e do Conselho Permanente de Justiça para julgar o acusado
rejeitada. Decisão por unanimidade.
É inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto
no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O
alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo
penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Preliminar de aplicação de acordo de não persecução penal
rejeitada. Decisão por unanimidade.
O militar que, aproveitando-se de sua função de comprador do
Departamento de Segurança do CIAA, solicita e desvia em benefício
próprio valores da Administração Pública para compra de rádios
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transceptores, por duas vezes, e para instalação de cobertura
galvanizada em área da Unidade Militar comete crimes de peculato-
desvio, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
Comum. Autoria e materialidade confirmadas por provas documentais
e testemunhas civis e militares.
O ressarcimento do dano é previsto na Lei Castrense como hipótese de
extinção da punibilidade ou de causa especial de diminuição da pena
apenas em relação ao crime de peculato culposo. No caso em apreço,
houve a prática dolosa do delito, sendo inaplicável a pretensão
defensiva de afastar a conduta criminal pelo ressarcimento parcial do
dano durante a Ação Penal.
O delito de peculato tutela a moralidade administrativa, sendo o
aspecto patrimonial objeto secundário de proteção, o que afasta, por si
só, a incidência do princípio da bagatela. No mesmo sentido, é
inaceitável a pretensão de afastar o disposto no art. 303, § 1º, do CPM,
uma vez que os valores desviados superam vinte vezes o salário
mínimo vigente em 2019, fixado pelo Decreto nº 9.661/19.
Inexiste nos autos qualquer arcabouço probante apto a ensejar a
presença dos elementos caracterizadores das excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade. O ônus de demonstrar as situações ensejadoras das
pretendidas excludentes é da Defesa e elas não foram apresentadas.
Não há que se falar na desclassificação da conduta para o crime de
apropriação indébita simples. Os tipos penais contidos no art. 248 e no
art. 303, ambos do CPM, não se confundem. A apropriação indébita
simples é desamparada da condição de agente público e, por isso,
revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já o peculato é
calcado na quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a
administração pública, o que se harmoniza com os elementos coligidos
no feito.
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso da DPU; em rejeitar a
preliminar de incompetência da JMU e do CPJ para julgar ex-militares; em rejeitar a
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminar acerca da aplicação do ANPP; e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela DPU no patrocínio do
ex-Cb Mar PEDRO JOSÉ ALCÂNTARA PEREIRA DE ARAÚJO que se insurge
contra Sentença proferida, em 17 de outubro de 2022, pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou, por maioria de
votos, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso
no art. 303, § 1º (por duas vezes), e no art. 303, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, com direito a sursis, com o direito
de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Em 3/3/2021, o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia em desfavor do
acusado, conforme o evento 1, doc. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000187-
31.2021.7.01.0001, in verbis:
[...]
Extrai-se dos autos do inquérito que o ora denunciado, na função de comprador do
Departamento de Segurança do CIAA, fez, em agosto de 2019, pedido de material
no valor de R$ 21.799,90 para compra de dez rádios transceptores (PMS n.º 26-05).
Além disso, em novembro do mesmo ano, fez pedido de Vale da Caixa de Economias
(nº 668) no valor de R$ 7.430,00 para instalação de cobertura galvanizada em área
do quartel. Entretanto, após o recebimento dos valores supramencionados, não
efetuou a compra, tampouco contratou o serviço, tendo desviado as respectivas
quantias em proveito próprio.
[...]
Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça, atendendo pedido
das partes, unificou a APM nº 7000187-31.2021.7.01.0001 à APM nº 7000879-
30.2021.7.01.0001, passando a primeira ação penal a englobar a segunda (eventos
178 e 180 da APM 7000187-31.2021.7.01.0001).
Nessa toada, passou a fazer parte dos autos unificados a Denúncia
oferecida em desfavor do réu na então APM nº 7000879-30.2021.7.01.0001 (evento
1, doc. 1, da APM nº 7000879-30.2021.7.01.0001):
[...]
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se dos autos do inquérito que o ora denunciado, no exercício da função de
comprador do Departamento de Segurança do CIAA, em 18/10/2019, retirou o
cheque n.º 113049, no valor de R$ 31.317,00, junto à Caixa de Economias.
Mencionado título lhe foi entregue para que efetuasse o pagamento da Nota Fiscal
n.º 903 da empresa Atual Digifax Eletrônica e Telecomunicações LTDA, referente ao
fornecimento de 30 rádios Hytera PD406. Contudo, em vez de repassar a quantia à
fornecedora, o militar a desviou, depositando-a na sua conta - corrente n.º 10094-6
da agência 8909 do Banco Itaú (f. eletrônica 1 do item 5 do ev. 1).
[...]
Constam dos autos do IPM nº 700953-21.2020.7.01.0001, que deu
origem à APM nº 7000187-31.2021.7.0001, os seguintes documentos:
- Pedido de fornecimento de 10 (dez) rádios transceptores (evento 1,
doc. 3, fl. 37);
- Comprovante assinado pelo réu de recebimento de R$ 7.430,00 (sete
mil, quatrocentos e trinta reais) para instalação de cobertura
galvanizada (evento 1, doc. 3, fl. 2);
- Microfilmagem dos cheques (evento 1, doc. 5, fls. 16-18 a 24-26);
- Ofício da empresa Tele Comunicações do Vale do Rio Grande Ltda
que nega fornecimento do material (evento 1, doc. 7, fl. 34);
- Laudo de avaliação contábil (evento 1, doc. 8, fls. 44-46);
- Reconhecimento de dívida pelo réu (evento 1, doc. 8, fl. 48); e
- Laudo de avaliação sobre ausência de serviço de cobertura
galvanizada (evento 17, doc. 4, fl. 2).

Constam dos autos do IPM nº 0000409-96.2021.7.01.0001, que deu
origem à APM nº 7000879-30.2021.7.01.0001, os seguintes documentos:
- Recibo de fornecimento dos rádios pela empresa Atual Digifax
Eletrônica e Telecomunicações Ltda. (evento 33, doc. 2, fl. 25);
- Comunicação da empresa sobre ausência de pagamento (evento 33,
doc. 2, fl. 31);
- Pedido de fornecimento de rádios transceptores (evento 33, doc. 4, fl.
29);
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Microfilmagem do cheque (evento 33, doc. 4, fl. 65);
- Laudo de avaliação contábil (evento 33, doc. 5, fl. 15); e
- Reconhecimento de dívida pelo réu (evento 33, doc. 5, fl. 55).

Constam dos autos da APM nº 7000879-30.2021.7.01.0001 os
seguintes atos processuais e documentos:
- Decisão de recebimento da Denúncia em 15/11/21 (evento 1, doc. 2);
- Citação do réu em 7/12/21 (evento 11);
- Inquirição das testemunhas ministeriais Paulo Fernandes Matos, Ten
Nathália Cristina Ribeiro A. de Oliveira, 1º Sgt Fernando Faria do
Carmo, 3º Sgt Flávio Souza Lopes da Silva e Cb Sidinei de Melo
Bitencourt (eventos 38 e 39);
- Qualificação e interrogatório do réu (eventos 54 e 55);
- Ofício nº 02-114 /CIAA-MB e fichas financeiras do acusado,
juntados na fase do art. 427 do CPPM (evento 61);
- Alegações Escritas (eventos 70 e 74); e
- Decisão de unificação de processos (eventos 97 e 99).

A Denúncia foi recebida em 15/3/2021 (evento 1, doc. 2, da APM nº
7000187-31.2021.7.0001).
O acusado foi citado em 14/4/2021 (evento 17 da APM).
Em 10/6/2021, foram inquiridas as testemunhas ministeriais CF Júlio
Cesar Ferreira Alves, 1º Ten Vitor Nascimento de Almeida, 3º Sgt Flávio Souza
Lopes da Silva e MN Gutemberg da Silva Araújo (eventos 43 e 44 da APM).
A DPU, na fase do art. 417, § 4º, do CPPM, arrolou os informantes Lia
Marcia Botelho Alcântara e Pedro Henrique Botelho Alcântara (evento 50 da APM).
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7/12/2021, os informantes de defesa deixaram de comparecer à
sessão instrutória. Na oportunidade, a DPU requereu: 1- a decretação do sigilo do
processo, com base no receio dos informantes de defesa em prestarem depoimento
nos autos; e 2- a inversão dos atos de oitiva de testemunhas de defesa e qualificação
e interrogatório, reservando o direito ao réu de prestar novos esclarecimentos após a
oitiva das testemunhas. Os pleitos defensivos foram ambos deferidos pelo Conselho
e, em seguida, realizou-se o interrogatório do réu (eventos 100 e 101 da APM).
Em 10/3/2022, realizou-se a oitiva do informante Pedro Henrique
Botelho Alcântara, filho do réu. Por outro lado, a informante Lia Marcia Botelho
Alcântara, mãe do acusado, não compareceu ao ato e, por isso, a DPU dispensou sua
oitiva. Em sequência, realizou-se novo interrogatório do réu (eventos 115 e 116 da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, MPM e DPU requereram informações à
Unidade Militar acerca do possível ressarcimento dos valores em apuração pelo réu,
com detalhamento dos descontos mensais em folha de pagamento, do total a ser
pago e do saldo devedor (eventos 116, 117, 122, 125 da APM). Os pleitos foram
deferidos (eventos 116 e 127 da APM) e os esclarecimentos da Unidade Militar
foram posteriormente juntados aos autos (eventos 118 e 136 da APM).
Em 24 de maio de 2022, o Conselho reuniu-se e decidiu por revogar o
sigilo anteriormente decretado nos autos (eventos 126 e 148 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas, pugnou pela procedência da exordial
para condenar o réu nas sanções do art. 303, § 1º, e 303, caput, do CPM, na forma do
art. 71 do CP (evento 154 da APM). Em nova petição, o MPM propôs Acordo de
Não Persecução Penal – ANPP – e solicitou a intimação do réu e da Defesa para se
manifestarem a respeito (evento 157 da APM).
A DPU, em Alegações Escritas, requereu, preliminarmente, a
declaração de incompetência da JMU, ou ao menos do CPJ, para processar e julgar o
feito; e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao MPM para celebração de ANPP.
No mérito, pugnou pela absolvição do réu e, no caso de condenação, requereu a
desclassificação da conduta para apropriação indébita simples e a aplicação de
circunstâncias atenuantes na pena (evento 158 da APM).
O CPJ-Mar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, rejeitou as
preliminares de incompetência da JMU e do Conselho, bem como de aplicação do
ANPP, ambas apresentadas pela Defesa. No mérito, o Conselho, por maioria,
condenou o ex-Cb PEDRO JOSÉ ALCÂNTARA PEREIRA DE ARAÚJO à pena de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(por duas vezes), e no art. 303, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, com direito a sursis, com o direito de apelar em liberdade e
com o regime prisional inicialmente aberto (eventos 178 e 180 da APM).
A Sentença foi publicada em 17/10/2022, sendo dela intimados o MPM
e a DPU em 31/10/2022 (eventos 188 e 191 da APM).
A DPU interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação em
10/11/2022. O recurso foi, em seguida, recebido pelo Juízo a quo (eventos 193 e 199
da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, o que foi certificado no
evento 213 da APM.
A DPU, em Razões Recursais, requereu a devolução plena da matéria
tratada nos autos e apresentou preliminares de I- declaração de incompetência da
JMU, ou ao menos do CPJ, para processar e julgar ex-militares; e de II- aplicação de
acordo de não persecução penal. No mérito, pleiteou a absolvição do apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e “d”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para apropriação indébita simples e, acaso acatada,
pugnou pela aplicação do art. 240 do CPM ou do art. 89 da Lei 9.099/90. Em caso de
condenação, requereu o afastamento do § 1º do art. 303 do CPM, sob a alegação de
que o réu ressarciu o dano causado ao erário (evento 1, doc. 4).
O MPM, em Contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso
defensivo, para manter a condenação do acusado (evento 1, doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo
defensivo, com a manutenção integral da Sentença (evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ PARA JULGAR
EX-MILITARES

A DPU, em Razões Recursais, arguiu a incompetência da Justiça
Militar da União, ou ao menos do CPJ, para processar e julgar este feito, em razão da
suposta condição de civil do recorrente.
Alegou, para tanto, que a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 289 está em curso no Supremo Tribunal Federal e discute a
competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz. Sustentou, ainda,
que o Enunciado nº 36 da Súmula Vinculante, do STF, possui interpretação restritiva
quanto ao julgamento de civis pela Justiça Militar e que, no caso concreto, não
estaria configurada a ofensa a bem jurídico intimamente ligado às instituições
militares. Por fim, aduziu que o Conselho de Justiça é incompetente para o caso,
com base no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8457/1992, que prevê a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis.
O pedido não merece prosperar.
Inicialmente, o caso vertente não aborda crime praticado por civil, mas
delito cometido por militar ao tempo dos fatos. E, quanto a isso, consolidado está o
julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, pelo Plenário desta Corte
Superior Militar, que votou pela procedência do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "
[...] a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no
2º grau da Justiça Militar da União".
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida
que tem por escopo preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões.
Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte castrense pela aplicação imediata
da tese jurídica. Saliente-se, outrossim, que a Egrégia Suprema Corte, em
19/10/2020, ao analisar o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, confirmou a tese firmada em IRDR por esta Corte Castrense, tendo a
referida Decisão transitado em julgado em 17/12/2020.
Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o
status do indivíduo ao tempo do fato não só define a ocorrência de um crime militar,
como também o órgão da Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo,
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, o réu cometeu o crime enquanto era Cabo da
Marinha e, por isso, foi devidamente submetido a julgamento pelo escabinato, a
saber, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
Portanto, os argumentos trazidos pela Defesa não se enquadram ao
caso em análise. Tanto a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
289 quanto o Enunciado nº 36 da Súmula Vinculante, do STF, abordam situações em
que haja a condição de civil no polo passivo da ação, requisito inexistente nos autos.
Ademais, cumpre frisar que não há qualquer decisão judicial no bojo da citada
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sendo indiferente seu mero
ajuizamento para quaisquer processos em curso nesta Justiça Especializada.
Tal como colocado, voto por rejeitar a preliminar arguida pela DPU de
incompetência da JMU e do CPJ para julgar ex-militares.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL

A Defensoria Pública da União, embora apresente a tese no bojo do
mérito das Razões Recursais, pugna que “[...] os autos baixem em diligencia e que
sejam encaminhados à instância respectiva do MPM, visando a revisão do
entendimento quanto ao oferecimento do ANPP”.
O pleito não merece provimento.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula da
Jurisprudência do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”.
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, em consonância com o verbete, colaciono julgados desta e. Corte
castrense que apresentam diretriz jurídica em casos similares a estes autos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA
DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE
CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. 1.
A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute
no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a
ostentar a condição de civil. 2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº
11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do CPP comum, criando o instituto da
resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da
Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das
Forças Armadas. Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso
conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000543-56.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/05/2022,
Data de Publicação: 15/06/2022) (grifos nossos);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense,
mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas rejeitada por
unanimidade [...]. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000673-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022) (grifos
nossos).
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que,
antes mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal,
inserido pela Lei nº 13.964/19, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha
adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o
art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente [...].
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
se aplica o referido Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação
local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua não
aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, verificar que
a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do
Direito Penal Militar.
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
DPU acerca da aplicação do ANPP.

MÉRITO

Prefacialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM,
suscitada pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, resta
desnecessário tal argumento, uma vez que a devolução da insurgência é efeito
automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não impede,
obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
Insurge-se a DPU, no patrocínio do ex-Cb Mar PEDRO JOSÉ
ALCÂNTARA PEREIRA DE ARAÚJO, contra Sentença proferida, em 17 de
outubro de 2022, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que o condenou, por maioria de votos, à pena de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º (por duas
vezes), e no art. 303, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva, na forma do
art. 71 do CP, com direito a sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 303, caput, e art.
303, § 1°, ambos do CPM, os quais aduzem:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena – reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se as respectivas ações realmente se amoldam ao tipo repressivo
em comento.
Em síntese, o agente, aproveitando-se de sua função de comprador do
Departamento de Segurança do CIAA, foi denunciado por solicitar e desviar em
benefício-próprio: I- R$ 21.799,90 (vinte e um mil e setecentos e noventa e nove
reais e noventa centavos), para pagamento de compra de dez rádios
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transceptores (PMS n.º 26-05), em agosto de 2019; II- R$ 31.317,00 (trinta e um
mil e trezentos e dezessete reais), do cheque n.º 113049 junto à Caixa de
Economias, para compra de 30 rádios Hytera PD406, em outubro de 2019; e III-
R$ 7.430,00 (sete mil e quatrocentos e trinta reais), de Vale da Caixa de Economias
(nº 668), para instalação de cobertura galvanizada em área do quartel, em
novembro de 2019.
No Apelo, a Defesa sustenta que:
3.1 – Da Exclusão Da Culpabilidade/Ilicitude – Estado de Necessidade –
Inexigibilidade de Conduta Diversa – Coação Física Irresistível.
Excelências, incialmente requeremos a observância do Processo nº 7000522-
50.2021.7.01.0001, inclusive a título de prova emprestada no presente feito.
No referido processo, conforme se depreende dos documentos e vídeos em anexos,
houve a absolvição de militar por situação semelhante a apresentada e as
semelhanças são inúmeras com o presente caso – vejamos: Trata-se também de
militar que se apropriou de valores destinados a compra de bens para a OM, houve
depósito em sua conta corrente e devido a ameaças sofridas por agiotas, acabou
transferindo os valores para o agiota que o ameaçou, tendo se comprometido junto
à OM e antes da propositura da ação penal com a restituição dos valores, o que
passou a ser feito – Excelências, essa é exatamente a situação do assistido,
merecendo, assim, tratamento isonômico.
[...]
Portanto, do interrogatório do réu e do depoimento do informante, tem-se por
evidente a configuração do estado de necessidade exculpante ou justificante, eis
que foi compelido a optar pela preservação da sua dignidade própria e de sua
família, dever constitucional previsto nos arts. 227 e 229 da CRFB/88, bem como
até mesmo da própria vida, em detrimento da salvaguarda do bem juridicamente
protegido pelo art. 303, do CPM.
[...]
Ademais, o contexto de ameaças sofridas pelo assistido à época, pode configurar a
chamada coação física irresistível, previsto no art. 38, alínea a, do CPM,
excluindo-se, assim, a culpabilidade do agente.
[...]
Nesse sentido, a conduta do acusado, aliada a situação sócioeconômica familiar, à
luz do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, autoriza a exclusão
da culpabilidade da ação em razão da incidência da inexigibilidade de conduta
diversa como causa supralegal, conduzindo a absolvição.
[...]
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2 - Da atipicidade formal - falta de elemento subjetivo do tipo- da atipicidade
material da conduta- da bagatela- própria e imprópria.
No caso apresentado, não restou configurado o dolo de apropriação dos valores
recebidos, pois não pode se falar em ato voluntário se o réu estava sendo acossado
e ameaçado por agiotas.
[...]
No caso vertente, parece induvidosa a inexpressividade da lesão promovida,
notadamente se considerado que o acusado já reparou integralmente o dano ao
erário.
Assim, não pode a conduta do acusado ser considerada como um ataque intolerável
ao bem jurídico tutelado, ainda mais se considerarmos que o assistido veio
pontualmente cumprindo com sua obrigação de reparação do dano.
Logo, seja pela atipicidade formal, ou seja pela atipicidade material da conduta,
seja pela BAGATELA IMPRÓPRIA tem-se que o assistido merece absolvição.
Logo, seja pela atipicidade formal, ou seja pela atipicidade material da conduta,
seja pela BAGATELA IMPRÓPRIA tem-se que o assistido merece absolvição.
[...]
3.3 - Da desclassificação para apropriação indébita simples e aplicabilidade do
art. 240, do CPM
Inicialmente, pugnando pelo tratamento isonômico, no que se refere ao Processo nº
7000522-50.2021.7.01.0001, caso não sejam acatadas as teses anteriormente
delineadas, requer a desclassificação da conduta para a apropriação indébita
simples, nos termos do art. 248, do CPM.
[...]
Diante do exposto, conforme previsão do art. 240, tem-se que o presente caso não
deveria ser solucionado à luz do direito penal ou pelo menos deve ser aplicada a
considerável redução de pena previsto no referido art. 240, do CPM em seu
montante máximo, qual seja o de desclassificação da conduta para infração penal
administrativa.
Caso não se entenda pela aplicabilidade do art. 240 no seu viés absolutório, pede-
se a aplicação do art. 89, da Lei 9099/90, a par da questão já ter sido decidida pelo
STM e STF, pois estamos diante de clara violação de direitos e garantias
fundamentais e o ponto precisa ser revisitado.
[...]
4.1 – Da impossibilidade de imputação do art. 303, §1º, do CPM – prejuízo a
administração pública menor que 20 (vinte) salários mínimos.
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Ocorre que, o acusado realizou o regular ressarcimento do dano causado ao erário,
conforme ofício enviado pela Marinha (Evento 136).
Portanto, requer-se que não seja aplicada a causa de aumento prevista no §1º, do
art. 303, do CPM (grifo nosso).

O Apelo não merece provimento.
Da atenta análise dos autos, restam indubitáveis a autoria e a
materialidade dos crimes de peculato narrados nas Exordiais.
Em relação ao desvio de R$ 21.799,90 (vinte e um mil e setecentos e
noventa e nove reais e noventa centavos), para pagamento de compra de dez
rádios transceptores (PMS n.º 26-05), em agosto de 2019, o crime é confirmado
pelo pedido de fornecimento dos rádios (evento 1, doc. 3, fl. 37, do IPM nº 700953-
21.2020.7.01.0001); pela microfilmagem do cheque que confirma o saque do valor
pelo réu (evento 1, doc. 5, fls. 16-18); pelo Ofício da empresa Tele Comunicações do
Vale do Rio Grande Ltda. que nega o fornecimento do material (evento 1, doc. 7, fl.
34); e pelo reconhecimento de dívida pelo acusado (evento 1, doc. 8, fl. 48).
No que tange ao desvio de R$ 7.430,00 (sete mil e quatrocentos e
trinta reais), destinado à instalação de cobertura galvanizada na escoteria, em
novembro de 2019, restou confirmado o delito pelo comprovante assinado pelo réu
de recebimento do citado valor (evento 1, doc. 3, fl. 2, do IPM nº 700953-
21.2020.7.01.0001); pelo laudo de avaliação que atesta não ter sido prestado o citado
serviço na área mencionada do quartel (evento 17, doc. 4, fl. 2); e pelo
reconhecimento de dívida pelo réu (evento 1, doc. 8, fl. 48).
Além dos documentos citados, a testemunha CF Julio Cesar Oliveira
Alves, então Comandante da Unidade, e o Ten Vitor Nascimento de Almeida, Chefe
do Departamento de Segurança e chefe imediato do acusado, declararam que o
serviço não foi prestado, nem os rádios foram entregues. O 3º Sgt Flávio Souza
Lopes da Silva, militar da Caixa de Economias, declarou que entregou ao réu o
cheque para pagamento dos rádios e reiterou que não houve a comprovação da
entrega dos materiais e da realização do serviço. Por sua vez, o MN Gutemberg da
Silva Araújo, motorista da OM, revelou que sacou o cheque, a pedido do acusado,
cujo valor seria destinado para a realização de uma obra. Relatou, ainda, que fez o
saque do cheque na boca do caixa do banco e entregou o valor em espécie ao
acusado. Por fim, todos esses fatos foram confirmados e os crimes confessados pelo
acusado em seu interrogatório (eventos 43 e 100 da APM nº 7000187-
31.2021.7.01.0001).
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao desvio de R$ 31.317,00 (trinta e um mil e trezentos e
dezessete reais), do cheque n.º 113049 junto à Caixa de Economias, para
compra de 30 rádios Hytera PD406, em outubro de 2019, a prática delitiva é
constatada pelo pedido de fornecimento de rádios transceptores (evento 33, doc. 4,
fl. 29, do IPM nº 0000409-96.2021.7.01.0001); pelo recibo de fornecimento dos
rádios pela empresa Atual Digifax Eletrônica e Telecomunicações Ltda. ao Exército
(evento 33, doc. 2, fl. 25); pela comunicação da mesma empresa sobre a ausência de
pagamento pelo material fornecido (evento 33, doc. 2, fl. 31); pela microfilmagem
do cheque com informação de depósito do valor na conta do acusado (evento 33,
doc. 4, fl. 65); e pelo reconhecimento de dívida pelo réu (evento 33, doc. 5, fl. 55).
Além disso, os fatos narrados na Exordial foram confirmados pelas
testemunhas Paulo Fernandes Matos, representante da empresa fornecedora do
material, 3º Sgt Flávio Souza Lopes da Silva e Cb Sidinei de Melo Bitencourt,
ambos da Caixa de Economias (evento 38, vídeos 1, 2 e 6 a 8, da APM 7000879-
30.2021.7.01.0001). Segundo resumo das informações dos depoimentos, houve a
entrega dos rádios e a emissão da nota fiscal nº 903. Contudo, o cheque para
pagamento não foi entregue à empresa pelo réu, mas depositado por este militar em
sua própria conta. Tais fatos também foram confessados pelo acusado em seu
interrogatório (evento 54 da APM).
O vasto conjunto probatório confirma, portanto, os três desvios de
verbas do Erário perpetrados pelo réu, aproveitando-se do exercício da função de
comprador do Departamento de Segurança.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e
se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 303 do Código
Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de
conduta diversa da consumada.

Das teses defensivas

Em primeiro lugar, não se sustenta a tese defensiva de similaridade da
situação fática destes autos com aquela referida no Processo nº 7000522-
50.2021.7.01.0001, em que houve sentença absolutória.
Ora, os processos nada possuem de semelhantes. Os réus, os valores
em apuração, os crimes imputados pela Denúncia e o local do crime são todos
distintos. Em especial, restou configurada, no processo mencionado pela DPU, a
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de dolo do acusado, o que não ocorreu nos presentes autos. Inviável,
portanto, o referido pleito da Defensoria.
Outrossim, não merece prosperar a tese de que o ressarcimento do dano
tornaria o fato atípico, por incidência dos princípios da bagatela própria ou
imprópria.
O ressarcimento do dano em relação ao crime de peculato possui regra
própria, conforme os dispositivos abaixo:
Causas extintivas
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
[...]
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
[...]
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
[...]
Peculato culposo
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia
ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Extinção ou minoração da pena
§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
(grifo nosso).
Nota-se que o ressarcimento é previsto na Lei Castrense como hipótese
de extinção da punibilidade ou de causa especial de diminuição da pena apenas em
relação ao crime de peculato culposo. No caso em apreço, houve a prática dolosa do
delito, sendo inaplicável a pretensão defensiva de afastar a conduta criminal pelo
pagamento de parcelas do ressarcimento do dano durante a Ação Penal.
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De todo modo, cumpre frisar que o ressarcimento do apelante foi fator
considerado pelo Juízo a quo ao aplicar o art. 16 do CPB na dosimetria da pena, em
Sentença transitada em julgado para o Órgão Acusatório.
Ademais, o delito de peculato tutela a moralidade administrativa, sendo
o aspecto patrimonial objeto secundário de proteção, o que afasta, por si só, a
incidência do princípio da bagatela. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça,
nessas hipóteses, imprime relevante valor à probidade administrativa, como bem
preconiza o Enunciado nº 599 da Súmula de Jurisprudência do e. Tribunal da
Cidadania, a seguir: "o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública".
No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
VIGÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
NÃO
CONHECIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 3. Na seara castrense,
não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância,
independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca na caserna é a
preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das
Instituições Militares. [...]. 7. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e
negado provimento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000746-18.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 15/12/2022)
(grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE.
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA
REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO.
PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O princípio da insignificância não se aplica
ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos Acusados atentou não somente
contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda mais
afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos.[...].
Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade.
Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovidos. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000541-86.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data
de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 19/04/2022) (grifo nosso).
Dito isso, mesmo que o valor fosse de pequena monta, o que não é o
caso dos autos, é incabível a aplicação dos princípios da bagatela, própria ou
imprópria, ao crime em análise.
No mesmo sentido, é inaceitável a pretensão de afastar o disposto no
art. 303, § 1º, do CPM. Conforme laudo contábil (evento 1, doc. 8, fl. 44, do IPM nº
7000953-21.2020.7.01.0001), os prejuízos causados ao erário foram avaliados, na
data da prática dos delitos, em R$ 29.229,90 (vinte e nove mil duzentos e vinte e
nove reais e noventa centavos) e R$ 31.317,00 (trinta e um mil e trezentos e
dezessete reais). Os valores desviados superam vinte vezes o salário mínimo vigente
em 2019, fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) pelo Decreto nº
9.661/19.
Por fim, não se sustenta a tese de que as supostas ameaças sofridas pelo
recorrente caracterizariam estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa
ou coação física irresistível.
Assim dispõe o CPM sobre os institutos citados pela DPU, in verbis:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria
vontade;
[...]
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
[...]
Estado de necessidade, como excludente do crime
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar
direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado
a arrostar o perigo.
Em primeiro lugar, não se pode considerar que o suposto envolvimento
com agiotas e as respectivas ameaças fossem perigo certo e atual. O próprio réu
declarou, em seu interrogatório, que tal envolvimento ocorria desde que ingressou
nas Forças Armadas (evento 100 da APM nº 7000187-31.2021.7.01.0001) e não é
crível supor que eventuais ameaças motivassem a prática de crimes durante três
meses seguidos.
Em segundo lugar, foge ao senso comum que a solução única para a
condição alegada pelo agente seria a prática criminal, sobretudo se considerada a
continuidade delitiva. É absolutamente exigível conduta diversa à realizada pelo réu,
uma vez que havia outros meios disponíveis de sobrepujar a crise financeira que lhe
acometia.
Ademais, em nenhum momento a Defesa se desincumbiu de provar o
alegado. Não ficou demonstrado nos autos qualquer arcabouço probante apto a
ensejar a presença dos elementos caracterizadores das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.
O ônus de demonstrar as situações ensejadoras das pretendidas
excludentes é da Defesa e elas não foram apresentadas. Acerca do ônus de a Defesa
demonstrar a imprescindibilidade da conduta e a gravidade da situação, colacionam-
se os seguintes arestos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES.
ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. [...] Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal
Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado Ainda que se pudessem comprovar
as alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam capazes de exculpar a
conduta delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu não demonstrou ter
esgotado todos os meios possíveis para auferir os meios necessários para evitar o
mal previsto, mas não ocorrido, tais como obter a devida autorização de um
superior ou responsável, sendo-lhe exigível conduta diversa. [...] Provimento
parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000782-26.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 14/06/2023, Data de
Publicação: 29/06/2023) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA
BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO
DA
PENA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. [...] Na
jurisprudência desta Corte, está consolidado o reconhecimento de que alegações
defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa (art.
39 do CPM), quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes
para afastar o decreto condenatório. 4. Apelações ministerial e defensiva
desprovidas. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000077-91.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação:
04/07/2023) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO
QUARTEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] III -
Da mesma forma, não há elementos que apontem para a atuação em
inexigibilidade de conduta diversa, já que ausentes elementos que indiquem que o
Acusado foi obrigado a deixar o serviço, seja por coação irresistível, obediência
hierárquica ou estado de necessidade exculpante. [...] V - Apelação improcedente.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000032-
63.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação:
05/10/2018) (grifo nosso).
Por fim, não há que se falar na desclassificação da conduta para o
crime de apropriação indébita simples, nem na aplicação do art. 240, § 1º, do CPM
(considerar a infração como disciplinar) ou do art. 89 da Lei 9.099/90 (suspensão
condicional do processo).
O argumento defensivo desconsidera as características do delito, visto
que os tipos penais – art. 248 e art. 303, ambos do CPM – não se confundem. A
apropriação indébita simples é desamparada da condição de agente público e, por
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso, revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já o peculato é calcado na
quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a administração pública, o
que se harmoniza com os elementos coligidos no feito.
Dito isso, não é factível o atendimento do pleito defensório, pelo que
cito julgado de minha relatoria, in verbis:
Ementa: APELAÇÃO. PECULATO. (...). O peculato aperfeiçoa-se com a posse,
pelo funcionário público, em razão de sua função, de bens ou valores pertencentes à
Administração Pública ou que estejam sob sua guarda, em benefício próprio ou
alheio. Indubitável ter a sentenciada, em razão do seu cargo, se apropriado dos
valores sob a guarda da Força Naval, configurando o delito de peculato, e não, de
apropriação indébita. (...). RECURSO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(Apelação nº 20-37.2008.7.06.0006. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 9/8/2012. DJe: 30/8/2012.)
Como se vê, incabível a pretendida desclassificação para o tipo de
apropriação indébita simples e, por consequência, os pedidos a ela relacionados de
enquadramento no art. 240, § 1º, do CPM ou no art. 89 da Lei 9.099/90.
Registre-se que, ainda que se considerasse a hipótese de
desclassificação do crime, é inaplicável o instituto contido no art. 89 da Lei 9.099/90
por expressa vedação prevista no art. 90-A do mesmo Diploma Legal. Bem assim,
como o réu deixou de ser militar, não é possível considerar a infração como
disciplinar, conforme os julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA. JMU JULGAMENTO. EX-MILITAR.
CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
PROVA
ILÍCITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA
PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM.
ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO
BEM
COMO
DA
CULPABILIDADE
ABSOLVIÇÃO
MEDIANTE
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240,
§§ 1º E 2º, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM VALOR
SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44
DO CP. NÃO INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar,
devido à sua gravidade e ao fato de o acusado ter sido licenciado das fileiras do
Exército. XIV. Descabe a aplicação do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar,
porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido integral e antes da instauração
da ação penal militar, não se deu de forma voluntária, sequer espontânea. XV.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRIMINAL
nº
7000150-97.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação:
25/05/2023) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA.
MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961)
E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA,
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. [...]. Embora a prática de crime militar e de
transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime
militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas
nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar. Além disso, o Réu foi
licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual deverá
prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-
25.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da
Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356905v6 e
do código CRC 6f01c398.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/12/2023, às 14:42:37
7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000524-79.2023.7.00.0000
40001356905 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR